Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. BLOQUEIO IMEDIATO A PEDIDO DO CLIENTE. RECUSA EM DEVOLVER O VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na hipótese, a autora, não obstante ter permitido o acesso do fraudador aos seus dados bancários, comunicou oportunamente a fraude ao banco e tanto é assim que o valor transferido foi bloqueado preventivamente (ID 51408783) na conta do beneficiário. Mesmo assim o Banco indeferiu a contestação administrativa e se recusou a devolver o quantum (ID 51408805).
4. Salienta-se que em nenhum momento o banco revela o destino do dinheiro bloqueado. Aliás, nem a contestação, nem o recurso ou a resposta da contestação administrativa (ID 51408805) menciona o bloqueio. O banco se restringiu a tecer considerações sobre o golpe, atribuindo a sua ocorrência à autora, sem atentar para a particularidade que se avista nestes autos: o bloqueio do valor objeto da fraude.
5. O cenário ora descrito autoriza a atribuição da responsabilidade pelo resultado da fraude ao banco que teve tempo, meio e oportunidade de evitar o resultado danoso e não o fez. Adequado que responda pelo prejuízo.
6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, e agir oportunamente para evitar o resultado fraudulento, restituindo o valor indevidamente desviado ao cliente.
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.